Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013264-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MARIA LUIZA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 079.808.381-65 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. JUNTADA TARDIA. PRECLUSÃO AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DESPROPORCIONAL. REVISÃO DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença de obrigação alimentar que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mantendo a cobrança das parcelas referentes aos meses de julho a dezembro de 2024 e da multa cominatória no montante de R$ 54.206,76, ao fundamento de que a juntada tardia dos comprovantes de pagamento implicaria preclusão probatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a juntada tardia de comprovantes de depósitos judiciais, documentalmente aptos a demonstrar o pagamento das parcelas alimentares, configura preclusão que impeça o reconhecimento do excesso de execução; (
ii
) saber se o valor acumulado da multa cominatória, que supera a obrigação principal, comporta revisão judicial para adequação
às regras
da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; (
iii
) saber se o reconhecimento do excesso de execução autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

III. Razões de decidir

3. A quitação de débito alimentar, quando documentalmente comprovada por meio de depósitos judiciais vinculados à conta do processo e de alvará eletrônico levantado pela própria credora, constitui fato objetivo que se impõe ao processo independentemente do momento em que os comprovantes foram formalmente juntados aos autos. A juntada tardia de documentos, por si só, não configura má-fé processual — que exige demonstração de dolo específico nos termos do art. 80 do CPC, tampouco autoriza a manutenção de cobrança de valores já efetivamente pagos, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 705 e na dicção expressa do art. 537, § 1o, do CPC. Quando o valor acumulado das astreintes supera significativamente a obrigação principal — consistente no pagamento de alimentos equivalentes a 60% do salário-mínimo —, impõe-se sua redução para preservar o caráter coercitivo e pedagógico da sanção, sem que
esta
se converta em instrumento de enriquecimento injustificado do credor. No caso concreto, a redução do montante para R$
4
0.000,00 revela-se proporcional ao período de descumprimento e adequada à finalidade da medida.

5. O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença gera proveito econômico mensurável em favor do executado, atraindo a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor decotado da cobrança original, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução quanto às parcelas de julho a dezembro de 2024, reduzir o valor da multa cominatória para R$
4
0.000,00 e condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução.

Tese de julgamento: "1. A juntada tardia de comprovantes de pagamento não configura, por si só, preclusão probatória apta a impedir o reconhecimento do excesso de execução, quando o adimplemento da obrigação alimentar estiver documentalmente demonstrado por depósitos judiciais e levantamento de alvará pela própria credora. 2. O valor acumulado da multa cominatória que supera a obrigação principal deve ser reduzido de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, para adequação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. O reconhecimento do excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

PAULO HENRIQUE BURIN
em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença no1005247-
93.2020.8.11.0055, em que o juízo singular
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e manteve a cobrança do débito alimentar e da multa cominatória.

Em suas razões recursais, sustenta que as parcelas referentes aos meses de julho a dezembro de 2024 foram integralmente adimplidas mediante depósitos judiciais realizados.

Menciona que o fato de os comprovantes não terem sido juntados anteriormente não afasta o fato de que foram pagos, sobretudo porque foram apresentados quando o agravante foi intimado acerca do cumprimento de sentença.

Alega que
houve levantamento de alvará judicial em favor da agravada, abrangendo os valores correspondentes aos meses de julho a dezembro de 2024,
mediante alvará eletrônico no 20251114125029055608, em 15
/11/
2025, data anterior ao protocolo da impugnação
.

Em complemento, destaca que a decisão agravada manteve a cobrança de multa em valor desproporcional, apesar do cumprimento da obrigação pelo agravante.

Argumenta que a multa se tornou excessiva, visto que o valor total corresponde a R$54.206,76 corresponde a oito anos de pensão alimentícia
, sendo que o período de descumprimento teria sido de apenas 2 (dois) meses
, além de
consignar pela possibilidade de revisão
das astreintes a qualquer tempo, com fundamento no art. 537, §1o, do CPC e no Tema Repetitivo 705 do STJ
.

Afirma que é possível a condenação da agravada em honorários advocatícios sucumbenciais,
com base no art. 85, §§1o e 2o, do CPC e no princípio da causalidade.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução com a exclusão dos valores já pagos a título de pensão alimentícia e determinar a exclusão da multa diante do cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da multa
a um patamar razoável limitado a 10% do valor inadimplido, bem como pugna pela condenação em honorários de sucumbência.

A liminar foi deferida no id. 357695877, para impedir a realização de atos expropriatórios em desfavor do agravante e da cobrança da multa.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 363795387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE
PERDA DE OBJETO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observo que, em sede de contrarrazões, a agravada alega
a ocorrência de perda de objeto
do recurso, visto que, na decisão dos embargos,
o juízo singular teria determinado a compensação dos valores correspondentes aos meses de julho a dezembro de 2024.

Contudo, a decisão que acolheu os embargos de declaração apenas sanou a omissão identificada para integrar o
decisum
, a fim de indeferir o pedido de redução ou exclusão da multa cominatória.

O próprio teor da decisão transcrito nas razões recursais demonstra que o Juízo
manteve
a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo determinado a compensação dos valores alegadamente pagos
, veja-se:

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição na decisão recorrida, vez que embora o Juízo reconheça a necessidade de dedução, impediu o abatimento sob o fundamento de preclusão de prova.

Contudo, verifica-se que não assiste razão ao embargante, isto porque a decisão foi clara ao estabelecer que o alegado excesso de execução decorreu da conduta omissiva do próprio executado em não juntar os comprovantes tempestivamente, operando-se a preclusão. E, restou consignado, ainda, que os eventuais depósitos realizados
permanecem sujeitos à compensação
no momento oportuno.

(....)

–
id.
225818361

Assim,
REJEITO a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
observa-se que o presente recurso envolve a ocorrência de excesso de execução,
valor excessivo das astreintes e a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

I – Quanto ao excesso de execução

Conforme documentado nos autos, o agravante apresentou comprovantes de depósitos judiciais referentes a cada um dos meses de julho a dezembro de 2024, todos vinculados à conta judicial no 500103830047.

Ademais, a
c
ertidão de
i
d. 214371788
dos autos originários
confirma a existência dessa conta vinculada ao processo, e o comprovante de movimentação junto ao SISCONDJ (
i
d. 214374203
)
demonstra
o levantamento de alvará judicial em favor da agravada.

Consta nos autos
originários que foi expedido

alvará eletrônico de pagamento no 20251114125029055608
(
i
d. 215129017)
em 14/11/2025
.

A quitação não é uma alegação do devedor: é um fato documentalmente comprovado, que se impõe ao processo independentemente do momento em que os comprovantes foram formalmente juntados aos autos.

A mera juntada tardia de documentos, por si só, não configura má-fé processual, que exige a demonstração de dolo específico, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, no que tange às parcelas de julho a dezembro de 2024, não se sustenta juridicamente
, sendo necessário o reconhecimento do excesso de execução.

O excesso de execução está comprovado documentalmente,
não sendo possível a manutenção da cobrança, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa e à boa-fé objetiva.

II – Quanto à multa (astreintes)

Outra controvérsia se refere à manutenção da multa no valor de R$54.206,76 fixada em decisão liminar.

Neste aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema no70
6
, fixou a seguinte tese: “
A decisão que cominaastreintesnão preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.

Esse entendimento se encontra previsto no artigo 537, §1o, do CPC autoriza
a modificação do valor e da periodicidade da multa, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Conforme documentado nos autos, a multa foi fixada em decisão liminar de 06
/10/2020 (id. 40158036 dos autos de origem)
no valor diário de R$ 300,00 (trezentos reais), com limite máximo de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

A agravada, por sua vez,
executa o valor de R$54.206,76
, que corresponde ao montante máximo com incidência da correção monetária (id. 212903483 dos autos de origem).

Destaco que, embora a agravada afirme que o agravante possui renda elevada, tal fato não é relevante para a fixação da multa, visto que é possível a revisão do valor inicial quando o valor acumulado é desproporcional à finalidade coercitiva da multa
, especialmente quando esta supera, em muito, a obrigação principal
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCESSO DO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação ao valor executado a título de multa cominatória, fixado em R$ 252.764,55, sob o fundamento de que seria incabível a revisão das astreintes já vencidas. A agravante sustenta a desproporcionalidade da sanção pecuniária, requerendo sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível revisar o valor das astreintes já vencidas na fase de execução, mesmo após o trânsito em julgado da sentença; (
ii
) estabelecer se o valor executado, a título de multa, revela-se excessivo e passível de redução para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), é pacífica no sentido de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo, mesmo na fase de cumprimento de sentença.

A possibilidade de modificação do valor da multa cominatória está expressamente prevista no art. 537, § 1o, do CPC, sempre que se mostrar excessivo, desproporcional ou desvinculado dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A multa arbitrada no caso concreto superou em mais de vinte vezes o valor da condenação principal, alcançando quantia de R$ 252.764,55, embora a obrigação tenha sido cumprida com atraso de cerca de 150 dias.

A exclusão total da multa comprometeria a eficácia das decisões judiciais, enquanto sua manutenção integral configuraria desequilíbrio injustificado entre as partes.

A redução do valor da multa para R$ 75.000,00 revela-se proporcional, compatível com o tempo de descumprimento e suficiente para preservar o caráter pedagógico da sanção.

O julgamento diverge do parecer ministerial, que opinava pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

(N.U 1031662-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
– grifo proposital

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E GUARDA DE FILHOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA JÁ ANALISADAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTE SEM LIMITE DE ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO MONTANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a rediscussão da responsabilidade do agravante pelo cumprimento do acordo homologado judicialmente e da incidência da multa, pois tais matérias já foram apreciadas em recurso anterior e estão acobertadas pela preclusão.

A multa cominatória (astreinte) tem caráter coercitivo e não indenizatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a astreinte pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada sua exorbitância.

No caso, evidenciada a desproporção da multa, cujo montante supera significativamente a obrigação principal, impõe-se sua limitação para adequação aos parâmetros legais.

(N.U 1033052-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)
– grifo proposital

Neste cenário,
considerando que o valor acumulado supera a obrigação principal, consistente na determinação de pagamento de alimentos no valor de 60% do salário-mínimo vigente,
entendo ser razoável a redução das astreintes para R$
4
0.000,00 (
quarenta
mil reais),
especialmente porque há elementos nos autos de descumprimentos pontuais do agravante.

III – Quanto aos honorários

Devido ao reconhecimento
do excesso de execução,
são devidos honorários advocatícios em favor do executado, conforme precedente do STJ, cujo valor será fixado com base no proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Razões de decidir

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (
AgInt
no
AREsp
1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 24/05/2021).

II. Dispositivo

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.020.520/CE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto para reconhecer o excesso de execução, limitar o valor da multa
para R$
4
0.000,00 (
quarenta
mil reais)

e condenar a agravada ao pagamento de honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026